Tribunal: TJES
Processo: 5014754-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014754-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATALIA CRISTINE FERREIRA ZAGATO

PROCURADOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fornecimento de medicamento e indenização por danos morais ajuizada em face do Estado do Espírito Santo. A embargante alegou omissão no acórdão, ao argumento de que precedentes vinculantes fixariam a competência da Justiça Estadual para o julgamento da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à competência para julgamento de ação de fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA; (II) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado não apresenta omissão quando enfrenta expressamente a competência para julgamento da demanda e registra que, no caso de medicamento sem registro na ANVISA, objeto de importação, é imprescindível a inclusão da União no polo passivo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 500 da repercussão geral, firma entendimento de que a ausência de registro na ANVISA, como regra, impede o fornecimento de medicamento por decisão judicial, salvo hipóteses excepcionais, nas quais é obrigatória a presença da União no polo passivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acompanha esse entendimento e consolida a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações que envolvam o fornecimento de medicamentos sem registro sanitário quando a União figure como parte.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão que exigia pronunciamento judicial ou corrigir erro material.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito nem para manifestar inconformismo com a conclusão adotada no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a competência para julgamento de ação que envolve fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA. 2. A ação que envolve fornecimento de medicamento sem registro sanitário, com imprescindível inclusão da União no polo passivo, compete à Justiça Federal. 3. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 500 da repercussão geral;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5014754-86.2025.8.08.0000.

EMBARGANTE: NATÁLIA CRISTINE FERREIRA ZAGATO.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alegou
a
embargante
(id 19116301
), em síntese, que

há omissão porque a competência para o julgamento da causa, em razão de precedentes vinculantes, é da Justiça Estadual.

Requereu que “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para que sejam supridos os vícios apontados, a fim de que este Eg. Tribunal se manifeste sobre os pontos levantados”.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios apontados porque nele foi mencionado que “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 500 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que a ausência de registro na ANVISA, como regra, impede o fornecimento de medicamento por decisão judicial, salvo em hipóteses excepcionais, sendo obrigatória, nesses casos, a presença da União no polo passivo da demanda. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acompanha esse entendimento, consolidando a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações que envolvam o fornecimento de medicamentos sem registro sanitário, em que figure a União como parte. No caso concreto, o medicamento pleiteado é objeto de importação e não possui registro na ANVISA, sendo imprescindível a inclusão da União no polo passivo, nos termos do entendimento firmado pelos tribunais superiores”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.